Tribunal: TJSP
Processo: 2019303-73.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2017-09-26

Ementa:
Funcionalismo – Demanda em fase de execução – Reajuste de vencimentos com base na Lei Municipal n° 10.688/88 e no 10.722/89 – Executada que não apresentou planilha referente à parte dos exequentes – Autores que, após informações prestadas pela Fazenda Pública, concordaram com a não-apresentação das planilhas, requerendo a extinção da obrigação de fazer e prosseguimento da execução –

Ementa:
Funcionalismo – Demanda em fase de execução – Reajuste de vencimentos com base na Lei Municipal n° 10.688/88 e no 10.722/89 – Executada que não apresentou planilha referente à parte dos exequentes – Autores que, após informações prestadas pela Fazenda Pública, concordaram com a não-apresentação das planilhas, requerendo a extinção da obrigação de fazer e prosseguimento da execução – Comportamento contraditório, processualmente defeso - Matéria preclusa não enquadrada em mero erro material - Precedentes deste do A. STJ e deste E. Tribunal de Justiça - Recurso improvido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2017.0000730187
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2019303-73.2017.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são
agravantes LUCÍLIA GOMES D'AGOSTINI, TULIA QUILICI, MARIO
PACHECO QUEIROZ, MARCIA MOHERDAUI SALOMÃO, LUIZ EDUARDO
GRANDJEAN PINTO, DIMAS DE CAMARGO, LÚCIA CARVALHO VIANA,
FABIO LAZZARI, EVANGELINA DA SILVEIRA, DORIVAL RIBEIRO DO
VALLE e DIVA AUGUSTO ARAÚJO, é agravado PREFEITURA DO
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 26 de setembro de 2017.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019303-73.2017.8.26.0000
2
Agravo
de
instrumento
n°
2019303-73.2017.8.26.0000
Agravantes: Dimas de Camargo e outros
Agravada: Municipalidade de São Paulo
Comarca: São Paulo
Vara: Setor de Execuções contra a Fazenda Pública
TJSP (voto no 9909)
Funcionalismo
Demanda em fase de execução

Reajuste de vencimentos com base na Lei Municipal n°
10.688/88 e no 10.722/89
Executada que não
apresentou planilha referente à parte dos exequentes
Autores que, após informações prestadas pela
Fazenda
Pública,
concordaram
com
a
não-
apresentação das planilhas, requerendo a extinção da
obrigação de fazer e prosseguimento da execução
Comportamento
contraditório,
processualmente
defeso - Matéria preclusa não enquadrada em mero
erro material - Precedentes deste do A. STJ e deste E.
Tribunal de Justiça - Recurso improvido
Agravo de instrumento manejado por Dimas de
Camargo e outros em face da Municipalidade de São Paulo, nos autos
da demanda pelo rito ordinário, em fase de execução, ajuizada por
servidores municipais objetivando o reajuste dos seus vencimentos com
reflexos nos meses subsequentes, conforme disposto no título executivo
judicial.
Vindicam os agravantes a desconstituição da r.
interlocutória dardejada, que indeferiu o pedido para a executada
apresentar as planilhas de cálculo referentes aos exequentes Fábio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019303-73.2017.8.26.0000
3
Lazzarini e Luiz Eduardo Grandjean Pinto, tendo o Juízo de origem
entendido que a matéria estaria preclusa ante a extinção da obrigação de
fazer, sem qualquer oposição das partes (fls. 245).
Os agravantes sustentam, em síntese, que (i)
houve descumprimento do dever de boa-fé processual pela Municipalidade
ao não apresentar as planilhas dos referidos exequentes; (ii) Fábio e Luiz
Eduardo mantiveram vínculo com a municipalidade mesmo após a
exoneração; (iii) havendo erro material no precatório, deve-se proceder à
retificação, não havendo que se falar em preclusão.
Recurso tempestivo e processado sem antecipação
da tutela recursal (fls. 300/301), tendo a agravada deixado transcorrer in
albis o prazo para apresentar contraminuta (fls. 308).
Tal, em abreviado, o relatório.

Em proêmio, verifica-se que o v. acórdão que
julgou os pedidos formulados na demanda originária procedentes transitou
em julgado em 26.09.2007 (fls. 105). Iniciada a fase de cumprimento de
sentença, a Municipalidade foi intimada a apresentar as planilhas para
cálculo, o que foi realizado em 24.11.2008 (fls. 110/189).
Constata-se que, de fato, a executada deixou de
apresentar os demonstrativos em nome de Fábio e Luiz Eduardo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019303-73.2017.8.26.0000
4
Inconformados, os exequentes solicitaram, em
24.09.2009, que a Municipalidade fosse novamente intimada para
apresentar as planilhas faltantes (fls. 190/192).
Ato contínuo, informou a executada que não havia
planilhas adicionais a serem apresentadas, na medida em que (i) o servidor
Fábio Lazzari, ao ter sido exonerado em 23.08.1995, não teria reajustes a
receber, já que sua pretensão estaria fulminada pela prescrição quinquenal,
e que Luiz Eduardo foi exonerado do primeiro cargo que ocupava em
14.11.95, também tendo transcorrido o lustro prescricional. Afirma, ainda,
que Luiz Eduardo teria assumido um novo cargo após 14.11.1995, não
estando abrangido pelo fato gerador do reajuste, qual seja, a aplicação da
Lei Municipal no 10.688/88 e Lei Municipal no 10.722/89 aos servidores
em exercício em janeiro de 1995 (fls. 193/196).
Os exequentes manifestaram, em 29.10.2009, sua
concordância com as informações prestadas pela Municipalidade,
pleiteando pela extinção da obrigação de fazer, bem como indicando que
apresentariam memorial de cálculos (com base nas planilhas já
apresentadas) para dar continuidade à execução contra a Fazenda Pública
(fls. 197).
Após o regular trâmite da execução, foram
expedidos, em 6.7.2012, dois precatórios: um em face do IPREM e outro
em face da Municipalidade (fls. 233/237).

Ocorre
que,
em
18.7.2015,
os
agravantes
insurgiram-se ao valor dos precatórios e apresentaram petição requerendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019303-73.2017.8.26.0000
5
a apresentação das planilhas referentes a Fábio e Luiz Eduardo (fls.
238/239).
Nesse cenário, cinge-se a controvérsia sobre a
possibilidade de determinar a apresentação das planilhas adicionais e,
consequentemente, a retificação dos precatórios emitidos, ante a
ocorrência, ou não, de preclusão da matéria.
Em que pese aos fundamentos recursais, o recurso
não merece guarida.
Em proêmio, insta consignar que apenas o erro
material, como aquele de cálculo, puramente aritmético da conta de
liquidação, pode ser arguido a qualquer tempo, sendo certo que a ausência
de planilhas de parte dos exequentes, por ocorrência de alegada
prescrição, não configura erro de cálculo, estando acobertado pela
preclusão. Nesse condado, o entendimento do A. STJ:
PROCESSUAL
CIVIL

ERRO
MATERIAL
NÃO-
CARACTERIZADO
CRITÉRIOS ESTIPULADOS SE
HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS
REEXAME DE
PROVAS SÚMULA 7/STJ.
1. Hipótese em que o INCRA busca a revisão dos
critérios de correção monetária do valor executado na
parte remanescente, alegando que o abatimento da
quantia paga deveria incidir proporcionalmente nas
espécies
de
débitos

capital
principal,
juros
compensatórios e juros moratórios.
2. Erro material é aquele evidente, decorrente de
simples erro aritmético ou fruto de inexatidão material e
não erro relativo a critérios ou elementos de cálculo.
Precedente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019303-73.2017.8.26.0000
6
3. A pretensão do recorrente envolve a modificação do
critério utilizado pela sentença homologatória dos
cálculos e não simplesmente a correção de erro no
cálculo, o que afasta a suposta ofensa ao art. 463, I, do
CPC.
4. Ademais, a verificação das contas homologadas
judicialmente demanda a análise das provas juntadas
aos autos, o que é vedado, em Recurso Especial, pela
Súmula 7/STJ. 5. Recurso especial não provido. (REsp
1018722/PR, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA,
julgado em 09/06/2009, DJe 25/06/2009)
AGRAVO
REGIMENTAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
EXECUÇÃO
DE
SENTENÇA.
PAGAMENTO
DE
INDENIZAÇÃO
DECORRENTE DE DESAPROPRIAÇÃO. PRECATÓRIO
PAGO DE ACORDO COM A EC 30/2000. ALTERAÇÃO
DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA DO
TÍTULO
EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL.
IMPOSSIBILIDADE.
OFENSA
À
COISA
JULGADA.
EXCLUSÃO
DOS
JUROS
COMPENSATÓRIOS
E
MORATÓRIOS EM CONTINUAÇÃO. AUSÊNCIA DE
PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA NO VENCIMENTO.
INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS SOBRE ESSA
PARCELA ATÉ A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. ATO
ADMINISTRATIVO. SÚMULAS 311/STJ E 733/STF.
1. É cediço nesta Egrégia Corte que a conta que enseja
o precatório, bem como a elaboração do mesmo, não
pode
violar
a
coisa
julgada.
Precedentes:
RMS
28.033/SP, Relator Ministro Teori Albino Zavascki,
Primeira Turma, DJ de 16 de abril de 2009;REsp
702.849/RJ, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, DJ de 30 de setembro de 2008; e EREsp
208.109/RS, Relator Ministro Barros Monteiro, Corte
Especial, DJ de 11 de dezembro de 2006
2. Destarte, não pode o Presidente do Tribunal alterar a
fixação do índice IPC de janeiro de 1989, cuja sentença
já transitou em julgado, de 70,28% para 42,72%, sob
pena de violação à coisa julgada.
(...)
13. Agravo Regimental desprovido. (AgRg no RMS 29245/SP,
Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/05/2010, DJe
29/06/2010)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019303-73.2017.8.26.0000
7
Ora, seria flagrantemente temerário se as decisões
judiciais
pudessem
ser
revistas
incondicionalmente,
malferindo
a
segurança jurídica, tão cara ao ordenamento. O caso em tela trata de
retificação de precatório, diante do intempestivo inconformismo dos
agravantes quanto a não-apresentação de planilhas pela Municipalidade,
que, de mais a mais, foi feita com base no entendimento de que a
pretensão de Fábio e Luiz Eduardo estaria prescrita ou não acobertada pelo
título executivo judicial. Frise-se que essa matéria deveria ter sido objeto de
impugnação pelos agravantes.
Contudo, verifica-se que os autores limitaram-se a
concordar com as informações oferecidas pela Municipalidade, pleiteando
pela extinção da obrigação de fazer e pelo prosseguimento da execução.
Com efeito, o proceder dos autores, ao requerer a
apresentação das planilhas após a expedição dos precatórios constitui
comportamento contraditório, processualmente defeso, de acordo com a
diretriz do “non venire contra factum proprium”.
Sobre o tema, preclara a lição de FREDIE DIDIER
JR., o qual muito bem elucida os contornos da chamada preclusão lógica,
impeditiva do comportamento processual contraditório: in litteris
“Importante que se perceba que a preclusão lógica está
intimamente ligada à vedação ao venire contra factum
proprium
(regra
que
proíbe
o
comportamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019303-73.2017.8.26.0000
8
contraditório), inerente à cláusula geral de proteção da
boa-fé.
Considera-se
ilícito
o
comportamento
contraditório, por ofender o princípio da boa-fé
processual.
(...) A preclusão não é efeito do comportamento
contraditório (ilícito); a preclusão incide sobre o
comportamento
contraditório,
impedindo
que
ele
produza qualquer feito. A prática de um ato processual
implica a impossibilidade de praticar um outro ato com
ele logicamente incompatível. A preclusão lógica, então,
é consequência da prática do primeiro ato, e não do ato
contraditório”. (Curso de Direito Processual Civil, 12a ed., vol.1, São
Paulo: Juspodivm, p. 196/297).
Como se vê, a situação concreta enquadra-se
perfeitamente à lição doutrinária: objetivando o prosseguimento da
execução, os agravantes entenderam por bem concordar com as planilhas
apresentadas pela executada, pleiteando pela extinção da obrigação de
fazer (fls. 197). Após o transcurso do feito executivo e emissão dos
precatórios, insurgiram-se os exequentes, requerendo a intimação da
executada para apresentar as planilhas, cuja ausência haviam
anteriormente concordado (fls. 238/239). Nesse contexto, inegável a
ocorrência da prescrição lógica, restando vedada a prática de atos
processuais posteriores voltados a questionar o seu reconhecimento.
De mais a mais, também restou configurada a
ocorrência da preclusão temporal. Isso porque a oportunidade de se discutir
ausência de elementos que não constaram no cálculo que deu origem ao
precatório ocorreu em momento anterior a sua expedição.
Neste sentido já decidiu este E. Tribunal de
Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019303-73.2017.8.26.0000
9
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
EXCESSO
DE
EXECUÇÃO
E
ERRO
MATERIAL.
PRECLUSÃO.
Insurgência do executado contra decisão que rejeitou a
impugnação apresentada. Alegação de excesso de
execução. Não acolhimento. Agravante que já teve
oportunidade de se manifestar sobre os cálculos
apresentados pelo exequente. Oportunidade essa desperdiçada, uma vez que, à época, não foi
apresentado o valor correto do débito. Preclusão
configurada (art. 507 do CPC/2015). Alegação de erro
material (art. 494, I do CPC/2015 e art. 463, I do
CPC/1973). Não acolhimento. Dispositivos legais que
não sustentam a pretensão do agravante. Erro material
que se restringe a erros de cálculo contidos na própria
sentença e não supostos erros contidos nas planilhas
de débito juntadas pelo exequente. Decisão mantida.
Agravo
desprovido. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2057911-43.2017.8.26.0000; Relator (a): Carlos Alberto de Salles; Órgão
Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de Ubatuba - 1a Vara; Data
do Julgamento: 28/07/2017; Data de Registro: 28/07/2017 o grifo o foi
por nós)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Execução.
Ofício
requisitório. Pretensão à retificação. Preclusão. Conta
há muito homologada. Inação da parte, que não se
insurgiu oportunamente aos cálculos. Além disso, não
trata a hipótese de mero erro material, mas sim de
modificação dos cálculos. Decisão mantida. Recurso
não
provido. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2150287-82.2016.8.26.0000; Relator (a): Oswaldo Luiz Palu; Órgão
Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - Setor de Execuções contra a Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 28/09/2016; Data de Registro: 28/09/2016 o grifo o foi
por nós)
EXECUÇÃO
Exequente que requer a extinção da
execução em razão de acordo com o devedor ou
concorda com requerimento do executado nesse
sentido, caso dos autos, não pode, após a prolação de
sentença, que julga extinta a execução, requerer o
prosseguimento do feito, sob a alegação de ter
cometido
equívoco
ou
erro
material
no
pedido
anteriormente formulado, em razão da preclusão lógica
- Na espécie, quando do requerimento da extinção da
ação de execução, consumou-se a preclusão lógica, "a
qual consiste na "impossibilidade de a parte praticar
determinado ato ou postular alguma providência
judicial decorrente
da
incompatibilidade
da
atual
conduta da parte com conduta anterior já manifestada"
(REsp 618.642/MT), para buscar a reforma da r.
sentença, que julgou extinta a execução, ante o pedido
expressamente formulado pelo exequente apelante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019303-73.2017.8.26.0000
10
Manutenção da r. sentença, que julgou extinta a
execução

Recurso
desprovido. (TJSP;
Apelação
0127036-02.2012.8.26.0100; Relator (a): Rebello Pinho; Órgão Julgador:
20a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 16a Vara Cível; Data
do Julgamento: 26/09/2016; Data de Registro: 30/09/2016 o grifo o foi
por nós)
Acidente do trabalho
Execução
Erro material

Inexistência
Preclusão lógica
Não configura mero
erro material a adoção de certos critérios para a
elaboração de cálculo de liquidação, com os quais uma
das partes vem a não concordar posteriormente

Apresentada a conta, havendo a concordância expressa
dos interessados, com sucessiva homologação, torna-
se preclusa a discussão sobre o cálculo
Apelo
improvido. (TJSP; Agravo
de
Instrumento
2081173-
90.2015.8.26.0000; Relator (a): Afonso Celso da Silva; Órgão Julgador:
17a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
6a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/07/2015; Data de
Registro: 31/07/2015 o grifo o foi por nós)
Por derradeiro, cumpre tecer esclarecimentos
quanto à inaplicabilidade ao presente feito dos precedentes citados pelos
agravantes.
Dessume-se que os fatos que deram origem ao v.
acórdão de relatoria do ínclito Des. Aloísio de Toledo César, proferido no
julgamento do recurso de apelação no 366.747.5/7-00 pela C. 2o Câmara de
Direito Público deste E. Tribunal não se equiparam ao quadro fático do
presente feito. Isso porque, naquele caso, o exequente sequer fora incluído
na fase de execução, diferentemente dos eventos ora discutidos, uma vez
que Fabio e Luiz Eduardo foram regularmente incluídos na fase de
execução. Fato é que, em momento posterior, deixou a executada de
apresentar os demonstrativos dos referidos exequentes, questão esta
submetida ao contraditório, tendo a parte autora concordado com a suposta
exclusão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2019303-73.2017.8.26.0000
11
Da mesma forma, inaplicável a conclusão da C. 4a.
Câmara de Direito Público, proferida nos autos da apelação no
0017215-78.2010.8.26.0053, de relatoria do ínclito Des. Luís Fernando
Camargo de Barros Vidal. No aresto, restou consignado o seguinte: “Não
cabe cogitar da ocorrência de preclusão, a respeito da qual o instrumento
formado é carente de elementos suficientes para a compreensão da matéria”.
Verifica-se que a preclusão fora afastada ante a
inexistência de elementos suficientes, o que não ocorre neste instrumento,
no qual restou patente a ocorrência da preclusão, seja temporal ou lógica.
Ademais, aqui não se trata apenas de preclusão da obrigação de fazer,
mas, sim, da preclusão quanto ao direito de impugnar os cálculos que
deram origem ao valor exequendo, notadamente pela inexistência de erro
material e pela emissão já concluída do precatório.
Diante do exposto, inarredável a conclusão de que
a matéria encontra-se preclusa, não comportando qualquer reforma a r.
interlocutória dardejada.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e julgamento se
realizarão por meio virtual.
Postas tais premissas, por meu voto, nego
provimento ao recurso.
SOUZA MEIRELLES
Desembargador Relator